Tribunal: TJMT
Processo: 1008121-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008121-85.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. ALMAR BUSNELLO
PACIENTE(S): WAGNER DA SILVA MOURA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WAGNER DA SILVA MOURA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U n. 0031350-04.2017.8.11.0042; Código n. 491955), que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente] - art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 244-B do ECA e art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013 - (Sistema PJe).
O impetrante sustenta que a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 86873477), com documentos (ID 86878955).
Relatos.
Em 7.8.2017, o juiz da causa, mediante representação da autoridade policial e requerimento ministerial, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] A organização criminosa, segundo a autoridade policial, pratica vários crimes graves, como roubos, porte ilegal de arma de fogo e receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato, lavagem de dinheiro e tráfico de entorpecentes. [...]
Conforme a autoridade policial, trata-se de um grupo criminoso composto por aproximadamente 70 (setenta) pessoas envolvidas nos crimes acima apontados e lideradas por LUCIANO MARIANO DA SILVA vulgo MARTELO ou MARRETA, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO vulgo CARCAÇA, também conhecido como MARCELO BARBOSA DO NASCIMENTO, EDMAR ORMENEZE, vulgo MAZINHO ou ZÓI VERDE e WAGNER DA SILVA MOURA, vulgo BELO.
A representação formulada pela autoridade policial veio acompanhada de vasto material obtido durante as Investigações, tanto por diligências externas efetivadas pela Polícia Judiciária Civil, quanto por interceptações telefônicas e também por infiltração digital de agentes, providências que deferi anteriormente. Durante as investigações, algumas prisões em flagrante foram necessárias, inclusive no Estado vizinho de Mato Grosso do Sul. Consta nos autos que os líderes supra nominados encontram-se presos no sistema penitenciário deste Estado. Porém, ainda assim comandam e orientam outros integrantes, que se encarregam de praticar os ilícitos de modo a capitalizar a facção criminosa, que segundo consta é um braço do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso. [...]
O quadro que a investigação trouxe aos autos é estarrecedor. Em poucos dias de averiguações, verificou-se que a organização criminosa está muito ativa, praticando diuturnamente todo tipo de crimes, causando dano social de grande monta e abalando a ordem e a paz pública, tanto no Estado de Mato Grosso, quanto no vizinho ao Sul e até mesmo fora do País. O extenso número de componentes é outro dado que assusta, eis que denota o nível de entrelaçamento entre eles, os objetivos comuns, o longo alcance das investidas criminosas e mais, a verdadeira teia criminosa, chefiada por pessoas presas, as quais se comportam como se estivessem em liberdade, coordenando e organizando toda a cadeia criminosa, em detrimento da ordem pública e da segurança social. Além disso, é possível verificar que a maioria dos componentes da organização faz do crime seu meio de vida, seja praticando roubos, estelionatos, receptando, traficando drogas ou mesmo praticando lavagem de capitais mediante paga de percentual. A desenvoltura nas práticas criminosas também denota que fazem da reiteração delitiva seu meio de vida, sustentando não apenas a si e seus familiares, como também a própria organização criminosa, que mantém cadastro de componentes e arrecada, de cada um, contribuições para manter-se viva e ativa, bem como para dar suporte aos membros que eventualmente são presos ou têm problemas a resolver. O Comando Vermelho é uma organização criminosa perigosíssima, que tem se alastrado em Mato Grosso e nos Estados vizinhos em progressão geométrica, como é de conhecimento público. Em Mato Grosso, é sabido que mantém rixa com outras facções, como o PCC - Primeiro Comando da Capital, com quem disputa território para a prática de crimes de toda espécie. Essa inimizade é violenta e, não raro, causa mortes e tragédias, tanto dentro do Sistema Prisional, como fora dele. Exemplo disso foi o recente assassinato de um detento, ocorrido no interior da Penitenciária Central deste Estado, que, segundo consta, pertenceria ao PCC. A autoria de tal crime é atribuída a membros do Comando Vermelho, que assim procedem a fim de demonstrar poder e força, não apenas à sociedade como um todo, mas também à própria criminalidade. [...]
Tenho, pois, que a patente periculosidade da organização criminosa como um todo implica na presunção de periculosidade de todos os seus membros. Afinal, ao ingressar em uma organização de tamanho vulto, cada um deles assumiu o compromisso de praticar crimes em prol da coletividade criminosa, não apenas pra seu próprio proveito, mas também e principalmente, para o fortalecimento da organização. [...]
Isto posto, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS DE [...]WAGNER DA SILVA MOURA [...]” (Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 465309).
Na audiência de custódia realizada em 7.8.2017, manteve as prisões preventivas de Edmar Ormeneze, Adriana Amorim, Valdomiro Pinheiro de Jesus, Vilson Ormeneze, Carlos Alberto Pereira, WAGNER DA SILVA MOURA, Robson José Pereira de Araújo, Roney Costa Arruda, Renan Pires dos Santos, Marcio dos Santos Nascimento, Simone de Sousa Temponi, Rute de Oliveira Silva, Wellington Mariano Da Silva, Renato Ferreira, Libertina Francisca Gomes, Edilson Ormeneze, Luis Paulo da Silva Martins, Leandro Francisco Gomes Ormeneze, Jonathan Oliveira Paula, Isaias Ormeneze Ribeiro Junior, Greisiele Leite Moreira, Everton Ribeiro Cavalcante, Alexandre Pinho da Silva, substituiu as custódias de Greisiele Leite Moreira, Roseni Ormenese, Leria da Silva Teles, Rosana Ormeneze, Eudora Novais Xavier e Franciele Maziero Barqueiro por medidas cautelares alternativas (Sistema Primus - Código 465309).
Em 24.7.2018, o Juízo singular analisou pleitos de revogações das custódias deduzidos pelo paciente e codenunciados nestes termos:
“[...]Quanto aos acusados LUCIANO MARIANO DA SILVA (MARTELO ou MARRETA), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (CARCAÇA), EDMAR ORMENEZE (MAZINHO ou ZÓI VERDE), WAGNER DA SILVA MOURA (BELO), JONATHAN OLIVEIRA PAULA (BOREL), ALEXANDRE PINHO DA SILVA (XANDÃO), JHONNY SOUZA LIRA, CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (CARLINHOS), MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (POMPEIA), LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE (DORF), WELLINGTON MARIANO DA SILVA (MARESIA ou QUILK SILVER) e SIMONE SOUZA TEMPONI (LOIRA), KLEVYDE FELIPE DE FREITAS (RUSSO), RONEY COSTA ARRUDA, LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA e CARLOS ALBERTO PEREIRA (CARLÃO) verifico que não houve a alteração fática necessária para revogação da prisão preventiva.
É importante registrar que, consoante os Relatórios Técnicos acostados nos autos e diante dos relatos das testemunhas, há indícios de que o acusado LUCIANO MARIANO DA SILVA (MARTELO ou MARRETA) é apontado como líder da organização criminosa, ostentando várias passagens e condenações (PEP Id. 412157), bem como ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (conhecido como CARCAÇA), há indícios de ser o auxiliar direto de Marreta, ostentando várias passagens e condenações (PEP Id. 103267).
Em relação ao acusado EDMAR ORMENEZE (MAZINHO ou ZOI VERDE), verifico que há indícios de que também exercia liderança dentro da organização criminosa, além disso, supostamente, utilizava as contas de seus familiares para lavar o dinheiro da facção criminosa, ostentando também várias passagens, conforme consulta realizada por este Magistrado.
Já WAGNER DA SILVA MOURA (BELO) e JONATHAN OLIVEIRA PAUL, embora não ostentem antecedentes, também há indícios de que eram os articuladores dos Roubos nesta Capital, supostamente, por isso exerciam papel de fundamental importância dentro da organização criminosa.
Por outro lado, não se pode olvidar que a denúncia imputa, além da organização criminosa armada, a prática de Roubos tanto à ALEXANDRE PINHO DA SILVA (XANDÃO) e JHONNY SOUZA LIRA. Aliado a tal fato, são pessoas que ostentam outros registros por delitos contra o patrimônio, pois em consulta verifico que Alexandre responde por ação penal por Tráfico (Id. 470005) e Roubo Majorado (Id. 468680 e 468187), enquanto Jhonny responde por Furtos (Barra do Garças - Id. 207559, 211290 e 248680) e Roubo Majorado - (Rondonópolis - Id. 636045), revelando periculosidade social.
Verifico, também, que são atribuídas à CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (CARLINHOS) e MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (POMPEIA) supostamente como pessoas de grande importância dentro da organização, notadamente porque, em tese, eram os responsáveis por articular as garagens para ocultação dos veículos roubados. Possuem outras passagens, Carlos Henrique inclusive, possui condenação (PEP Id. 482684), enquanto Márcio está sendo investigado por Latrocínio Tentado (Id. 529377), revelando a necessidade concreta de manter as suas custódias para manter a paz social e evitar a reiteração criminosa.
Em relação à LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE (DORF), vejo que lhe é imputada papel de grande importância dentro da organização criminosa. Inclusive, de acordo com o que foi relatado pelas testemunhas, em tese, é pessoa que demonstra ser violenta, que desferiu disparos contra viaturas dos agentes de segurança.
WELLINGTON MARIANO DA SILVA (MARESIA ou QUILK SILVER) e SIMONE SOUZA TEMPONI (LOIRA) foram denunciados, pela organização criminosa armada e corrupção de menor, e ainda pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes. Há indícios de que são pessoas muito próximas e desempenhavam papel de confiança do líder Marreta. Importante registrar que Wellington Mariano (Maresia) foi apontado por uma das testemunhas, supostamente, como a pessoa que desempenhava a contabilidade da organização.
KLEVYDE FELIPE DE FREITAS (RUSSO) também foi denunciado, pela organização criminosa armada e por corrupção de menor, e pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecente, e, embora não ostente antecedentes criminais, verifico que não houve alteração fática necessária para revogação da sua prisão.
Em relação aos acusados RONEY COSTA ARRUDA, LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA e CARLOS ALBERTO PEREIRA (CARLÃO), em que pese os argumentos lançados pelas defesas técnicas, verifico que são pessoas que ostentam vários registros, conforme consulta realizada no Sistema Apolo. Nesse sentido RONEY ostenta registros por delitos de Roubo (Id. 438679 e 410054), LUCAS TEODORO também ostenta duas ações penais por Roubo (Id. 514437 e 472428).
Em relação ao acusado CARLOS ALBERTO PEREIRA (CARÃO), verifico que seu relatório de antecedentes criminais é extenso, onde se constata que é multirreincidente (PEP 103901) em delitos de Roubos com emprego de arma e concurso de agentes (Nobres Id. 68148, Nova Mutum Id. 74324, Várzea Grande Id. 233480, Cuiabá Id. 378400, Cuiabá Id. 472428, Cuiabá Id. 438416). Aliás, a denúncia lhe imputa a prática, em tese, do delito de integração à organização criminosa armada, que como exaustivamente fundamentado na decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, era especializada em roubos de veículos nesta Capital, razão pela qual sua prisão ainda se faz necessária para garantia da ordem pública.
Assim, verifico que ainda persistem os motivos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados em questão, de modo que não vislumbro a alteração fática necessária para revogação da custódia cautelar. Importante registrar que diante da gravidade concreta das condutas atribuídas aos acusados, bem como diante da periculosidade social evidenciada até o presente momento, concluo que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficientes para garantir a ordem pública.
Ante o exposto:
[...] INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR DOS ACUSADOS LUCIANO MARIANO DA SILVA (MARTELO ou MARRETA), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (CARCAÇA), EDMAR ORMENEZE (MAZINHO ou ZÓI VERDE), WAGNER DA SILVA MOURA (BELO), JONATHAN OLIVEIRA PAULA (BOREL), ALEXANDRE PINHO DA SILVA (XANDÃO), JHONNY SOUZA LIRA, CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (CARLINHOS), MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (POMPEIA), LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE (DORF), WELLINGTON MARIANO DA SILVA (MARESIA ou QUILK SILVER) e SIMONE SOUZA TEMPONI (LOIRA), KLEVYDE FELIPE DE FREITAS (RUSSO), RONEY COSTA ARRUDA, LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA e CARLOS ALBERTO PEREIRA (CARLÃO) por não vislumbrar a alteração fática necessárias para revogação [...].” (Sistema Primus - Código 491955).
Em 10.12.2019, 3.2.2020, 6.3.2020 e 27.4.2020, indeferiu novos pleitos revogatórios e de transferência de unidade prisional deduzidos pelo paciente e corréus Márcio dos Santos, Roney Costa Arruda, Carlos Henrique Pereira Vargas, Alexandre Pinho da Silva, Jonathan Oliveira Paula, Jhonny de Souza Lira, Lucas Teodoro Evangelista da Cunha, Wellington Mariano Da Silva, Alexandre Pinho da Silva, Klevide Felipe de Freitas e Leandro Francisco Gomes Ormeneze (Sistema Primus - Código 491955).
Em 17.4.2021, o Juízo singular indeferiu novo pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, sob os seguintes fundamentos:
“Na ref. 75, os acusados MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, RONEY COSTA ARRUDA, CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS, WAGNER DA SILVA MOURA, JONATHAN OLIVEIRA PAULA, JHONNY DE SOUZA LIRA e LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA, por meio da Defensoria Pública, apresentaram pedido de Revogação da Prisão Preventiva c/c desmembramento dos autos.
[...] A defesa não trouxe qualquer FATO NOVO apto a demonstrar a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva outrora decretada.
Importante registrar que diante da gravidade concreta das condutas atribuídas aos acusados, bem como diante da periculosidade social evidenciada até o presente momento, concluo que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficientes para garantir a Ordem Pública.
[...]
Posto isto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados, MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, RONEY COSTA ARRUDA, CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS, WAGNER DA SILVA MOURA, JONATHAN OLIVEIRA PAULA, JHONNY DE SOUZA LIRA e LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA e as mantenho pelos mesmos fundamentos da decisão proferida nos autos do Incidente n° 5208-60.2017.811.0042 - ID n° 465309 - fls. 1739/1765, acrescidos das razões expostas neste decisum” (Sistema Primus - Código 491955).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, composta por aproximadamente 53 (cinquenta e três) pessoas, voltada à prática de “vários crimes graves” [roubos, porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato e “lavagem de dinheiro, que decorre do crime de tráfico internacional de drogas já que os indícios levam a crer que os carros roubados no Brasil são encaminhados para o Paraguai para serem trocados por substância entorpecente”], na função de liderança exercida com os codenunciados [Luciano Mariano da Silva, Robson José Pereira de Araújo, também conhecido como Marcelo Barbosa do Nascimento e Edmar Ormenez], os quais se encontram “presos no sistema penitenciário deste Estado”, de onde “comandam e orientam outros integrantes, que se encarregam de praticar os ilícitos de modo a capitalizar a facção criminosa”, bem como no papel supostamente desempenhado pelo paciente [responsável pela prática de roubos de veículos e receptações para angariar lucros à facção criminosa].
A custódia cautelar está justificada em vínculo pessoal do paciente com resultados ilícitos que dariam sustentabilidade e permanência ativa do grupo criminoso (STJ, AgRg no HC n. 547.944/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.6.2020).
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia -14.10.2008; STF, RHC n. 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; STJ, HC no 494.952/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 20.5.2019; STJ, RHC 108.959/SC - Relatora: Min. Laurita Vaz - 20.5.2019).
Assim sendo, impõe-se preservar, em análise perfunctória, o ato constritivo.
Por fim, avaliado o cabimento de medidas cautelares alternativas, não se verifica, em sede liminar, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao se considerar a existência de indícios de que o paciente exerce função relevante em organização criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas e à prática de crimes com violência, em especial roubos majorados [emprego de arma de fogo], com “alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros” (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019). No mesmo sentido: STJ, HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019; RHC 118604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 2.3.2020.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre a impetração em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO